Tribunal: TJMT
Processo: 0000505-15.2014.8.11.0035
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000505-15.2014.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NANCY DA SILVA PEDROSA - CPF: 304.205.201-04 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), JANIO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 025.371.591-10 (EMBARGANTE), LOURENCA SOARES DA SILVA - CPF: 172.388.111-20 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BANDEIRA - CNPJ: 78.544.715/0001-00 (EMBARGADO), JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR - CPF: 029.524.529-89 (ADVOGADO), GUILHERME PERIM BANDEIRA - CNPJ: 03.920.875/0001-08 (EMBARGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NATHALIA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 043.191.531-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0000505-15.2014.8.11.0035

EMBARGANTE:
LOURENCA SOARES DA SILVA, JANIO MENDES TEIXEIRA JUNIOR e NANCY DA SILVA PEDROSA

EMBARGADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADOS
: GUILHERME PERIM BANDEIRA e LUIZ FERNANDO BANDEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LOURENCA SOARES DA SILVA, JANIO MENDES TEIXEIRA JUNIOR e NANCY DA SILVA PEDROSA
opõem recurso de embargos de declaração (ID 158163181), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 15716967, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pelos ora embargantes

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de parcial procedência da ação que assim decidiu:

“
(i). Ao PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL em favor da 1a Requerente (NANCY DA SILVA TEIXEIRA), em valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde a data do óbito (03/04/2009) até a data em que ela (vítima) completaria 25 anos (data em que supostamente constituiria família). A partir desse momento, a pensão deverá ser reduzida para 1/3 (um terço) e perdurará até a data em que a vítima completaria 65 anos, ou até o falecimento da beneficiária. Encontrado o montante mensal, as prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora de 12% ao ano, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54). As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pela requerida, atualizadas por indexador oficial do salário mínimo, até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em conta bancária de titularidade da beneficiária, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da sentença e desde que haja a informação dos dados bancários pela Autora.

(ii) CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na proporção de 1/3 para cada Autor, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, entendido como a data do óbito (03.04.2009), art. 398, CC/2002 e correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula no. 362, do STJ). Os valores recebidos a título de indenização pelo seguro DPVAT deverão ser descontados da indenização. Oficie-se à Seguradora Líder para informar se os Autores receberam a indenização e indicar quais foram os valores pagos.

(iii) Considerando que houve sucumbência recíproca, mas que a parte Autora sucumbiu em parte mínima do pedido (parágrafo único do art. 86 do CPC), CONDENO os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) calculados sobre a soma das prestações vencidas, atualizadas, e doze prestações vincendas, acrescida dos danos morais, nos termos do artigo 85, § § 2o e 9o, do CPC.

(iv) Em face da lide secundária entre denunciante e denunciada, JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide e, considerando que a empresa BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS aceitou a denunciação e apresentou contestação, deverá indenizar diretamente os Autores, ante a condenação que foi imposta ao segurado, até o LIMITE DA APÓLICE (Súmula 537/STJ). Havendo saldo devedor, este será satisfeito pelos réus da ação originária. Uma vez que a denunciada aceitou a denunciação não há que se falar na sua condenação no ônus sucumbencial
.”

Em síntese, sustentam que embora os embargantes não tenham pleiteado expressamente a constituição de capital para pagamento da pensão vincenda no tópico dos pedidos da peça de ingresso, formularam o pleito no corpo da petição inicial.

No mais, alegam que deve prevalecer a somatória das categorias danos morais e corporais/pessoais para condenação indenizatória e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões do embargado
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
pelo desprovimento (ID 160029651).

Sem contrarrazões pelos demais embargados (ID 160152159).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, os embargantes alegam que embora não tenham pleiteado expressamente a constituição de capital para pagamento da pensão vincenda no tópico dos pedidos da peça de ingresso, formularam o pleito no corpo da petição inicial. E ainda, que deve prevalecer a somatória das categorias danos morais e corporais/pessoais para condenação indenizatória

Portanto, fica evidente que pretendem em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, o acórdão analisou todos os pontos do recurso de forma fundamentada
.
Vejamos:

“
VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
ao apresentar contrarrazões, o apelado BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por inovação recursal e consequente violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que não houve pedido na peça de ingresso acerca da constituição de capital.

Com efeito, verifica-se da petição inicial da ação (ID 60660087 - Pág. 114/120) que não consta pedido de constituição de capital para garantia do pagamento da pensão.

Nesse contexto, insta salientar que por força do efeito devolutivo do apelo, o Tribunal
ad quem
conhecerá apenas da matéria suscitada e discutida no primeiro grau, podendo até apreciar questões que, embora apresentadas, não tenham sido solucionadas pelo Juízo
a quo
, consoante se infere do art. 1.013 do CPC/15. Vejamos:

“
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
.[...]”

Assim, diante da inexistência de pedido de constituição de capital para garantia do pagamento da pensão, não pode tal questão ser suscitada em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, razão pela qual impõe-se o não conhecimento do pedido.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO – ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PURGAR A MORA – NULIDADE DO ATO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – DISSABORES DA RELAÇÃO COMERCIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se conhece em grau de recurso de fundamentos que não foram suscitados em primeira instância, configurando clara inovação recursal
. Demonstrada que a intimação para purgar a mora foi expedida para endereço diverso daquele informado pelos devedores, deve ser considerada nula a intimação realizada por meio de edital e, via de consequência, o procedimento expropriatório também é nulo.Não há que se falar em dano moral indenizável na hipótese em que os devedores que se tornaram inadimplentes e, em razão disso, foi dado início o procedimento de expropriação extrajudicial
.” (TJMT – AC no 0003665-92.2017.8.11.0051 - GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) g.n.

Logo, não conheço do recurso quanto ao pedido de constituição de capital para garantia do pagamento da pensão mensal.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que em 03/04/2009, na BR 364, Km 84,8, o veículo Scania/R124, acoplado aos reboques ALX 6755 e ALX 6752, de propriedade da requerida LUIZ FERNANDO BANDEIRA (TRANSPORTES BANDEIRA), colidiu com o veículo VW/Kombi, de propriedade da Prefeitura Municipal de Alto Garças/MT.

O acidente resultou no óbito de JÉSSICA SILVA TEIXEIRA, filha, irmã e neta dos autores NANCY DA SILVA TEIXEIRA, JANIO MENDES TEIXEIRA JUNIOR e LOURENCA SOARES DA SILVA, respectivamente.

Sob a alegação de que o condutor da Kombi estava na sua mão de direção quando foi atingido e que a culpa exclusiva do sinistro foi do motorista do caminhão Scania, preposto da demandada, que invadiu a pista contrária e abalroou a lateral da Kombi, ajuizou a presente demanda.

A parte requerida denunciou a lide à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita tendo em vista a comprovação dos apelantes da condição de hipossuficiencia (IDs 60661463 - Pág. 7).

Cinge-se o recurso no pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) na proporção de 1/3 para cada autor.

Sobre a indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Isso porque, no tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) na proporção de 1/3 para cada autor, valor que atende aos princípios supramencionados, sobretudo ao se levar em consideração as condições econômicas das partes e aos valores usualmente fixados em situações análogas.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL – SINISTRO OCASIONADO POR IMPRUDÊNCIA DO RÉU / APELANTE – ÓBITO DO FILHO DO AUTOR / APELADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DESPESAS COM FUNERAL DA VÍTIMA FATAL DO ACIDENTE – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a imprudência do réu / apelante com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio.

Não é possível afastar a indenização por dano material, sob argumento de que não houve prova de prejuízo, porque este manifesta-se, na concepção da existência, como certo, devido aos custos que o autor teve referente às despesas com o funeral do seu filho.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima
.” (TJMT – N.U 0001425-85.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO C/C DANO MATERIAL, MORAL E PENSIONAMENTO –PROCEDÊNCIA–ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA VÍTIMA –DEMANDADA CONDUZIA VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – GASTOS MÉDICOS, FÚNERÁRIOS E COM O CONSERTO DA MOTOCICLETA – COMPROVAÇÃO –PENSÃO ALIMENTÍCIA – FILHO MENOR– DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA VÍTIMA PRESUMIDA – PENSÃO FIXADA EM 2/3 DOS RENDIMENTOS DO DE CUJUS ATÉ O MENOR COMPLETAR 25 ANOS – MANUNTEÇÃO – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELOS AUTORES – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da requerida se os elementos dos autos são suficientes para demonstrar que, além de conduzir veículo sem ser habilitada, com indícios de que havia consumido bebida alcoólica, a demandada abalroou a motocicleta conduzida pela vítima, causando-lhe lesões (politraumatisto) que resultaram no seu óbito.

Deve ser mantida a condenação ao pagamento dos danos materiais quando a parte autora traz todos comprovantes e notas fiscais das despesas que teve com a vítima em decorrência do acidente, tais como gastos médicos, funerários e com conserto da motocicleta.

Consoante o entendimento do STJ, a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova para fixação de pensão pela morte do genitor.(REsp 592.671/PA)

Além disso, a jurisprudência entende que o valor da pensão deve ser fixada em 2/3 da renda que auferia pelo genitor, sendo devida ao filho até este completar 25 anos de idade.(AgRg no AREsp 151.072/SP).

Não resta dúvida de que o óbito do filho, convivente e pai dos autores causou aos apelados danos irreparáveis que extrapolam os limites do mero aborrecimento e devem ser amenizados por meio da indenização por dano moral.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se sua fixação atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Comprovado o recebimento de indenização do seguro DPVAT pelos autores, tal quantia deve ser deduzida do valor indenizatório a ser pago pela requerida, nos termos da Súmula 246 do STJ.-
” (TJMT - N.U 1001233-47.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

Desta feita, o simples fato de a seguradora litisdenunciada prever cobertura de R$ 1.000.000,00 para danos materiais não implica no dever de majoração do
quantum
indenizatório pelos danos morais se já fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta feita, há de ser mantida a sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-” (ID 157169677)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que fosse realizada a interpretação lógico-sistemática para apreciação da questão ventilada no corpo da petição inicial relativamente à constituição de capital para pagamento da pensão vincenda, tal matéria não foi analisada pelo magistrado singular, tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, assim, ser examinada por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023